Tribunal: STF
Processo: RE 75961
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA.- REMESSA, PARA O EXTERIOR, DE JUROS DECORRENTES DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO, JÁ NA VIGENCIA DO DL 401/68.- AINDA QUE
OS JUROS SE TENHAM CONVENCIONADOS EM CONTRATOS ANTERIORES AO DL
401/68, OU INCLUIDOS EM CAMBIAIS ANTERIORMENTE EMITIDAS, E DEVIDO O
IMPOSTO SOBRE AS REMESSAS DE JUROS FEITAS QUANDO VIGENTE O REFERIDO
DECRETO-LEI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.